Tribunal: TJDFT
Processo: 0742467-93.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0742467-93.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: REGINA CARDOSO DIAS, MAURICIO MATHEUS CARDOSO DIAS EMBARGADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DECISÃO Trata-se de embargos de declaração interpostos em face da decisão que deixou de conhecer do recurso interposto, face à ausência do preparo latu sensu. A embargante aponta omissão na referida decisão ao argumento de que não houve intimação para complementar o preparo, a teor do disposto no art. 1007 do CPC. Foram apresentadas contrarrazões, id 69613813. Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (artigos 29 e 31), o Recurso Inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado de forma integral, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. O preparo compreende, inclusive, as custas outrora dispensadas em primeiro grau de jurisdição, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, da Lei no. 9.099/95. Dessa forma, o comprovante de pagamento do preparo integral (guia do recurso e custas iniciais) deve ser juntado aos autos dentro do prazo previsto no caput do artigo 31 do Regimento supramencionado, evidenciando como deserto o recurso que não se faz acompanhar das guias de custas e preparo, e os respectivos comprovantes de pagamento. Neste sentido o STF se manifestou: "Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Ausência de preparo. Juizado Especial. Deserção. Precedentes. 1. A ausência de preparo implica deserção (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita." (ARE 1213790 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 30-09-2019 PUBLIC 01-10-2019). Ressalvado meu entendimento pessoal quanto à criação de um direito subjetivo ao pagamento em dobro do preparo, previsto no § 4o do art. 1007 do CPC, o enunciado 168 do FONAJE estabelece que não se aplica o art. 1.007 do Código de Processo Civil no âmbito dos Juizados Especiais, de modo que não há que se falar em prazo para correção, porquanto esse é o entendimento majoritário das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis do DF. Embargos conhecidos e rejeitados. Brasília/DF, 13 de março de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora